Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZ NATURAL. NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0-1 (NUPMETAS). PRELIMINAR. REJEITADA. FRAUDE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ADITAMENTO. CITAÇÃO DO RÉU. CONCORDÂNCIA. NECESSÁRIA. ÁREA DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA. COISA CERTA E DISCRIMINADA. RESOLUÇÃO DO CONTRÁRIO. INCABÍVEL. ART. 500, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prolação de sentença por magistrado integrante do Núcleo de Justiça 4.0-1 não configura violação do juiz natural, já que determinada de acordo com critérios preexistentes e constantes de regulamento devidamente publicado.
2. A discordância da parte em relação à conclusão do perito não lhe permite formular acusações no corpo de recurso apresentado em ação cível, buscando nos próprios autos a condenação da parte contrária pelo suposto crime de fraude processual, cabendo-lhe promover a denúncia nos órgãos competentes para o início de eventual persecução penal.
3. Não pode a parte aditar a causa de pedir após a citação do réu sem que este concorde com o aditamento.
4. Constatado que a área do imóvel diverge da que constou no contrato e que ele constou do negócio jurídico como coisa certa e discriminada, a divergência, por si só, não configura motivo para o complemento da área ou devolução de excesso.
4.1. Se o vendedor não pode sequer exigir o complemento da área e, consequentemente, o abatimento do valor, por certo também não pode exigir a resolução do contrato. Inteligência do art. 500, § 3o, do Código Civil.
5. A condenação ao pagamento de honorários é, em regra, determinada em razão da procedência ou improcedência do pedido formulado.
5.1. O julgamento de improcedência dos pedidos formulados pela parte acarreta sua condenação ao pagamento de honorários ao advogado da parte contrária.
6. Preliminar de violação do juiz natural rejeitada. Alegação de fraude processual não conhecida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.